Tribunal: TJDFT
Processo: 0701489-93.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NEGOU SEGUIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA POR MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão unipessoal da Relatora que negou seguimento, por manifesta inadmissibilidade, a Mandado de segurança impetrado contra decisão do Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo, que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu a penhora de imóvel para satisfação do crédito e determinou o arquivamento da execução.. Recurso cabível e tempestivo conforme art. 32 do RITRJEDF.

II. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que “Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado.” (RE 576847 / BA - BAHIA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator (a): Min. EROS GRAU - Julgamento: 20/05/2009 – Órgão Julgador: Tribunal Pleno).

III. Incabível ainda o recebimento do Mandado de Segurança como agravo de instrumento, com base na fungibilidade. Para tanto seria necessária a adequação do polo passivo, uma vez que, no agravo, o recorrido deveria ser o devedor no processo de origem, ao passo que, no Mandado de Segurança, o impetrado é a autoridade coatora. Além disso, houve erro grosseiro via escolhida para atacar a decisão decorrida. Isso porque o recurso cabível contra decisão proferida em processo em fase de cumprimento de sentença é o agravo de instrumento, conforme art. 1.015, parágrafo único, do CPC e Súmula no 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a qual dispõe que "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação".

IV. Nesse contexto, não há reparo a ser feito na decisão que negou seguimento ao writ, em razão de sua manifesta inadmissibilidade.

V. Agravo interno CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem custas e sem honorários.

VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.